Tribunal: STF
Processo: AI 856727
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSANDOS QUE ALEGAM A EXISTÊNCIA DE NOVO CONCURSO PARA CARGO IDÊNTICO AO CONCURSO POR ESTES PRESTADOS, AINDA EM VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal).



    2. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. PROVIMENTO DO CARGO DE ORIENTADOR DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO. PREENCHIMENTO DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL E DAQUELAS SURGIDAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CRIAÇÃO DE NOVO CARGO. IDENTIDADE DE ATRIBUIÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. I- A regular aprovação em concurso público gera, em favor, do candidato, uma expectativa de direito à nomeação e posse no cargo para o qual concorreu, que se concretizada, ante a existência de vaga e o interesse da Administração Pública em preenchê-la. II- No caso concreto, contudo, tendo a Administração provido as vagas existentes, durante o prazo de validade do concurso público, descabe a alegação de preterição, sob o fundamento de transformação do cargo público previsto no edital em outro, com idênticas atribuições, hipótese não ocorrida, na espécie. III- Apelação desprovida.”



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.